Tribunal: TJMT
Processo: 1004919-58.2025.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004919-58.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[GILBERTO MONTEIRO PROCOPIO - CPF: 044.583.146-45 (RECORRENTE), THALES AUGUSTO RIOS CHAIA JACOB - CPF: 034.901.041-29 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR. FÉRIAS DE 45 DIAS. TERÇO CONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA SOBRE A TOTALIDADE DO PERÍODO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO EM ANO ESPECÍFICO. ÔNUS DA PROVA. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados por GILBERTO MONTEIRO PROCÓPIO em face do ESTADO DE MATO GROSSO postulando o recebimento do terço constitucional de férias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão reside na prova do adimplemento do terço constitucional de férias referente ao período pleiteado na exordial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legislação estadual assegura aos professores em efetivo exercício em sala de aula o direito a 45 dias de férias, nos termos do art. 54 da LC nº 50/1998.

O entendimento do TJMT, firmado no IRDR Tema 04, estabelece que o terço constitucional incide sobre a integralidade dos 45 dias de férias.

A prova dos autos demonstra que a parte autora exerce atividade em sala de aula, preenchendo os requisitos para usufruir do período ampliado de férias.

Os documentos comprovam o pagamento do terço constitucional nos anos anteriores, inexistindo diferenças a serem quitadas nesses períodos.

As fichas financeiras relativas ao ano de 2023 não evidenciam o pagamento do terço constitucional, caracterizando inadimplemento parcial da obrigação.

A parte autora se desincumbe do ônus probatório quanto ao fato constitutivo de seu direito, enquanto o ente público não comprova fato impeditivo, modificativo ou extintivo.

A reforma parcial da sentença é necessária para reconhecer o direito ao pagamento do terço constitucional referente ao ano de 2023, mantendo-se os demais termos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O terço constitucional de férias de professores da rede pública estadual incide sobre a totalidade de 45 dias de férias.

A ausência de comprovação do pagamento do terço constitucional em determinado período gera o direito à percepção das diferenças correspondentes.

O ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do direito e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo.

É cabível a reforma parcial da sentença quando comprovado inadimplemento específico, mantendo-se os demais capítulos não infirmados.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 7º, XVII; CPC, art. 373, I e II; LC Estadual nº 50/1998, art. 54; Lei nº 9.099/1995, art. 55; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F; EC nº 113/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 870947; TJMT, IRDR Tema 04.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de “
RECURSO INOMINADO
” interposto nos autos nº 1004919-58.2025.8.11.0001 pela parte reclamante GILBERTO MONTEIRO PROCÓPIO em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial em face do reclamado ESTADO DE MATO GROSSO.

Em suas razões recursais parte recorrente/reclamante sustenta que o ente público não realizou o pagamento do terço constitucional sobre os 15 dias que nos termos da Lei (LC nº 50/1998, art. 54) se soma para alcançar o prazo de 45 (quarenta e cinco) dias de férias e bem assim pelo que anota o IRDR Tema 04 do TJMT que determina o pagamento do terço constitucional sobre a totalidade do período de férias.

Em contrarrazões a parte recorrida/reclamante postula pelo não provimento do expediente recursal e a consequente manutenção da sentença prolatada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos ao recebimento do recurso e ante a ausência de questões preliminares ou prejudiciais de mérito, conheço do recurso inominado interposto pela parte autora e passo à análise do mérito.

DO MÉRITO: O recurso interposto deve ser parcialmente provido.

A questão devolvida no presente expediente recursal dirige-se à existência ou não de pagamento do terço constitucional sobre os 15 (quinze) dias de férias que se somam aos 30 (trinta) dias de férias constitucionais, dado ao fato de que aos professores, em exercício em sala de aula, a norma específica (LC nº 50/1998, art. 54) fixa o período de 45 (quarenta e cinco) dias de férias.

A prova dos autos aponta que a parte autora exerce suas atividades em sala de aula, estando, pois, preenchido o requisito para o usufruto de 45 (quarenta e cinco) dias de férias.

Superado tal ponto, resta por lançar análise sobre a prova dos autos a fim de vislumbrar a existência do pagamento devido a título de férias (subsídio do período de descanso) e o acréscimo do terço constitucional sobre os 45 (quarenta e cinco) dias.

Nenhuma dúvida remanesce acerca da incidência do terço constitucional sobre a totalidade do período de férias, porquanto referido entendimento resta sedimentado junto ao E. TJMT por meio do IRDR Tema 04 cuja reprodução colaciono a título de fundamentação:

Tese Firmada:
Os professores integrantes da carreira dos profissionais da educação básica do Estado de Mato Grosso, que exercem suas atividades dentro da sala de aula, e os professores contratados, em caráter temporário, fazem apenas quarenta e cinco (45) dias de férias, nos termos do artigo 54, ou seja, § 1º, da lei complementar do Estado de Mato Grosso nº 50, de 1º de outubro de 1998, com a redação dada pela lei complementar do Estado de Mato Grosso nº 104, de 22 de janeiro de 2002

O adicional de um terço deve incidir sobre os quarenta e cinco (45) dias de férias para os professores integrantes da carreira dos profissionais da educação básica do estado de mato grosso, que exercem suas atividades dentro da sala de aula, bem como para os professores contratados, em caráter temporário.

Nesse cenário, importa verificar da prova dos autos que os pagamentos foram integralmente contemplados quanto aos anos anteriores, ressalvado o ano de 2023, cujas fichas financeiras (Id. nº 352003373) não demonstram o efetivo pagamento do terço constitucional.

Decorre, pois, que outra não pode ser a solução, senão o reconhecimento do direito da parte autora ao recebimento dos valores não espontaneamente adimplidos pelo Estado à parte autora.

Importa registrar que o documento colacionado não apresentar qualquer adminículo de dúvida, sendo bastante para demonstrar a ausência do pagamento, frise-se, especificamente quanto ao ano de 2023 do valor devido a título de terço constitucional, tal como restou documentado quanto aos demais anos pleiteados na exordial.

Nesse sentido, colhe-se que a parte autora deu cumprimento ao ônus probatório que lhe era exigido na forma da Lei (CPC, art. 373, inciso I), ao passo que a parte reclamada não trouxe elemento suficiente a afastar a pretensão autoral no que tange ao citado período, não se desincumbindo do ônus da prova que lhe era atribuído legalmente (CPC, art. 373, inciso II).

Assim deve a sentença ser parcialmente reformada, tal só para o fim de reconhecer o direito pleiteado quanto ao ano de 2023, eis que não consta a prova do pagamento do terço constitucional de férias respectivo, devendo o ato sentencial ser mantido quanto aos demais capítulos.

Pelo exposto
,
conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para condenar a parte reclamada ao pagamento do terço constitucional de férias referente ao ano de 2023, acrescidos de correção monetária pelo índice oficial IPCA-E e juros moratórios a partir da citação, com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, conforme a redação do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/09 (RE 870947 – STF), até a data de 08 de dezembro de 2021, e, a partir de 09 de dezembro de 2021, corrigidos pela taxa SELIC, acumulada mensalmente, nos termos da Emenda Constitucional 113/2021.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
. Nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, sem condenação ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026